Tribunal: TJMT
Processo: 1019708-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019708-41.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JANDIR COSTA - CPF: 801.897.501-97 (RECORRENTE), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALMIRO CARLOS RODRIGUES - CPF: 294.662.292-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE: - JANDIR COSTA

RECORRIDO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL - 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM
ANIMUS NECANDI
- 3) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDUBITÁVEL - QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR - INCIDENCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A absolvição sumária com base na legítima defesa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, porém, havendo dúvida, esta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença,
em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus necandi
no acusado quando no momento do crime.

3. Se o conjunto probatório não demonstra, de forma indubitável, a ocorrência da hipótese de desistência voluntária, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

RECORRENTE: - JANDIR COSTA

RECORRIDO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Jandir Costa
, visando a sua absolvição sumária no que se refere aos autos n.o 10581-95.2013.811.0015, Código: 189236, pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o pronunciou nos termos do art.121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id. 57858041).

Nas razões (Id. 57858043/

57858048), a defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o recorrente, pleiteando a impronúncia nos termos do artigo 414 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
ou face a desistência voluntária.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id. 57857502/ 57857505).

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 57857500).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso
, a fim de que seja mantida intocada a r. sentença de pronúncia nos exatos termos em que foi proferida (Id. 62629986).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020